Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO A intimação destinada ao agravado não se aperfeiçoou. Desse modo, intime-se o agravante a fim de que informe o endereço do recorrido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006